Tribunal: TJSP
Processo: 1085638-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE REAJUSTE. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de procedência, para afastar o reajuste aplicado, condenando as rés na devolução dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional de 03 anos, fixados os honorários em 10% da condenação.

Apela a corré Clube de Saúde Administradora de Benefícios, alegando que os reajustes aplicados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE REAJUSTE. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de procedência, para afastar o reajuste aplicado, condenando as rés na devolução dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional de 03 anos, fixados os honorários em 10% da condenação.

Apela a corré Clube de Saúde Administradora de Benefícios, alegando que os reajustes aplicados e previstos no contrato são válidos; descabida a devolução dos valores supostamente pagos a maior.

Apela a corré Notre Dame, alegando preliminar de perda superveniente do objeto; validade do reajuste ante sua previsão contratual.

Apela adesivamente a autora, alegando ser irrisório o valor fixado a título de honorários advocatícios, que devem ser majorados e fixados por equidade.

Cabimento do apelo da autora. Descabimento dos recursos das rés.

Reajuste por sinistralidade.Descabimento desse reajuste, fixado de forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário, ainda que contratualmente previsto. Transferência do risco da atividade desempenhada pela ré. Cabível a devolução do que foi pago a maior.
Caso mantidos os honorários conforme a sentença (10% da condenação) a verba seria irrisória, não remunerando o patrono da demandante de forma digna. Caso de utilização do critério da equidade, fixando os honorários em R$ 3.500,00.

Recurso da autora provido. Improvidos os apelos das rés.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085638-19.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLUBE
DE
SAÚDE
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
LTDA,
são
apelados/apelantes
FRANCISCA
HONORINA
DA
CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da uotira e negaram
provimento aos recursos das rés, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085638-19.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37336 DJL 2/6
VOTO No: 37336
APEL. No: 1085638-19.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Adriana S Garcia
APTE. / APDO.: Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda
APTE. / APDO.: Francisca Honorina da Conceição
APTE. / APDO.: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
DJL
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
REAJUSTE. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença
de procedência, para afastar o reajuste aplicado, condenando as rés
na devolução dos valores pagos a maior, observado o prazo
prescricional de 03 anos, fixados os honorários em 10% da
condenação.
Apela a corré Clube de Saúde Administradora de Benefícios,
alegando que os reajustes aplicados e previstos no contrato são
válidos; descabida a devolução dos valores supostamente pagos a
maior.
Apela a corré Notre Dame, alegando preliminar de perda
superveniente do objeto; validade do reajuste ante sua previsão
contratual.
Apela adesivamente a autora, alegando ser irrisório o valor fixado
a título de honorários advocatícios, que devem ser majorados e
fixados por equidade.
Cabimento do apelo da autora. Descabimento dos recursos das rés.
Reajuste por sinistralidade.Descabimento desse reajuste, fixado de
forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário, ainda que
contratualmente previsto. Transferência do risco da atividade
desempenhada pela ré. Cabível a devolução do que foi pago a
maior.
Caso mantidos os honorários conforme a sentença (10% da
condenação) a verba seria irrisória, não remunerando o patrono da
demandante de forma digna. Caso de utilização do critério da
equidade, fixando os honorários em R$ 3.500,00.
Recurso da autora provido. Improvidos os apelos das rés.
Trata-se de apelações interpostas contra a decisão de f.
367/373, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de reajuste,
movida por Francisca Honorian da Conceição contra Clube de Saúde
Administradora de Benefícios Ltda e outro, parta afastar o reajuste aplicado ao
plano de saúde, condenando as rés na devolução dos valores pagos a maior,
observado o prazo prescricional de 03 anos, com correção do desembolso, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085638-19.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37336 DJL 3/6
acordo com o tabela do TJ, e juros de 1% ao mês desde a citação. Sucumbência
com as rés, fixados os honorários em 10% da condenação.
Apela a corré Clube de Saúde Administradora de Benefícios,
alegando: (i) em se tratando de contratação de plano de saúde coletivo por
adesão, os reajustes aplicados e previstos no contrato são válidos; (ii) há
previsão legal e contratual para o reajuste anual; (iii) há diferenças entre o
reajuste anual, por faixa etária e por sinistralidade; (iv) ANS não tem atribuição
para fixar o índice de reajuste em plano coletivo por adesão; (v) desincumbiu-se
do dever de informar (f. 386); (vi) descabida a devolução dos valores
supostamente pagos a maior; (vii) subsidiariamente, a devolução deve se dar a
partir da propositura da ação (f. 377/393).
Apela a corré Notre Dame, alegando: (i) preliminar de perda
superveniente do objeto a ensejar extinção do processo se resolução de mérito,
pois a contratante requereu o cancelamento do plano de saúde (f. 399); (ii)
validade do reajuste ante sua previsão contratual; (iii) ausência dos requisitos que
ensejam responsabilidade civil sobre danos materiais (f. 416/432).
Apela adesivamente a autora, alegando ser irrisório o valor
fixado a título de honorários advocatícios, que devem ser majorados e fixados por
equidade (f. 403/408).
Recursos respondidos (f. 486/493, 494/497 e 500/503).
É o relatório.
Improcedem os inconformismos das rés, mas prospera a
insurgência da autora.
Aduziu a autora ter contratado plano de saúde, que sofreu
reajuste acima do esperado, cuidando-se de aumento abusivo, que deve ser
afastado (f. 02 e ss.).
Argumentou que em junho de 2016 pagou R$ 352,11, depois,
no mês seguinte, arcou com R$ 393,71, e no mês de agosto teve de pagar R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085638-19.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37336 DJL 4/6
472,33, ou seja, houve aumento inicial de 11,81% e depois de 19,96%,
totalizando 34,14%, o que não pode ser admitido (f. 02).
Sobreveio decisão que antecipou os efeitos da tutela (f. 21),
determinando que fossem afastados os reajustes dos valores das mensalidades
pelos critérios da sinistralidade, mantido o reajuste anual pelo índice da ANS.
Quanto aos reajustes por sinistralidade, embora se assevere
que a majoração encontra fundamento em cláusula contratual livremente
pactuada entre as partes, além de que a legislação autorizaria o aludido reajuste
do plano de saúde, não se pode admitir que ocorra de forma obscura e/ou
ininteligível à beneficiária, o que caracterizaria obrigação abusiva, nos termos do
art. 51, IV1, CDC, sendo caso de afastar a aplicação de reajuste acima do índice
divulgado pela ANS, sem apresentação dos cálculos atuarias que justificassem a
majoração.
Sobre o tema, assim já se decidiu:
PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo empresarial Imposição de
reajuste
na
mensalidade
por
aumento
da
sinistralidade
Inadmissibilidade Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Cláusula abusiva colocando o consumidor em desvantagem
exagerada Violação ao dever de informação Permissibilidade
apenas do reajuste legal determinado pela ANS para planos
individuais Sentença mantida Apelo improvido. (TJSP 8a Câmara
de Direito Privado
Apelação no 0045131-43.2009.8.26.0564

São Bernardo do Campo rel. Des. LUIZ AMBRA j. 06.03.2013).
PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo Reajuste de mensalidades
Aumento nos prêmios sob alegação de aumento da sinistralidade
Ausência de provas neste sentido Abusividade configurada
Aplicação dos índices permitidos pela ANS para os contratos
individuais que se revela adequado à hipótese Devolução dos
valores pagos a maior, mas de forma simples Sentença reformada
Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido. (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
0020890-05.2009.8.26.0564 São Bernardo do Campo rel. Des.
DE SANTI RIBEIRO j. 11.12.2012).
Oportuno ressaltar que a unilateralidade e a ausência de
comprovação técnica da motivação dos reajustes são elementos seguramente
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085638-19.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37336 DJL 5/6
elidíveis, já que, tal modalidade de reajuste, na forma como efetivada, transferiria
ao consumidor todo o risco da atividade que, em verdade, pertenceria à ré.
Admissível a majoração do custo do plano de saúde por
sinistralidade, desde que existam fatos capazes de lhe dar supedâneo.
Lançar um elevado percentual de forma aleatória, superior à
inflação, sem comprovação ao menos no curso do processo de sua
razoabilidade, afigura-se em comportamento abusivo que ofende a legislação de
consumo.
Por haver falta de observância do dever de transparência,
cabe afastar o reajuste impugnado.
Acolhida a pretensão no sentido de refutar o reajuste, cabível
a devolução dos valores pagos a maior, do desembolso, respeitado o prazo
prescricional de 03 anos, conforme sentença (f. 372), a fim de se evitar
enriquecimento sem causa.
Ainda que a demandante tenha procedido ao cancelamento
do contrato, conforme se verifica a f. 399, tal fato ocorreu em 2019, tendo a
autora proposto a ação em 2016, reclamando valores pagos a maior, mantida a
pretensão ressarcitória, independente do cancelamento do liame. Por isso, não
há perda superveniente de objeto, ficando afastada a preliminar.
O apelo da demandante, todavia, merece acolhida, já que,
conforme se depreende de f. 06, a diferença do reajuste em um ano, segundo a
autor, chegaria a R$ 1.400,00, aproximadamente. Caso mantidos os honorários
conforme a sentença
10% da condenação
a verba seria irrisória, não
remunerando o patrono da demandante de forma digna.
Assim, é caso de utilização do critério da equidade, fixando
os honorários em R$ 3.500,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085638-19.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37336 DJL 6/6
mas se nega provimento aos recursos das rés.
JAMES SIANO
Relator